Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737606-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EURILENE DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, conforme item i do Tema 1150 do STJ. 2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta. 4. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado , conforme item ii do Tema 1150 do STJ. 5. No caso concreto: não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual, e não mês a mês, conforme exames já realizados pela Contadoria deste eg. tribunal. 6. Reconhece-se, in casu, que o réu se desincumbiu do ônus da prova e logrou comprovar a inadequação dos índices aplicados pela parte autora. 7. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, ambos do Código Civil; 1o, 2o, 3o e 6o, VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 37 e 239, ambos da Constituição Federal; 7o, 8o e 10o, estes do Decreto 4.751/2003; 4o e 5o da LC 7/1970; e 5o da LC 8/1970. Para tanto, alega que a parte recorrida não aplicou os índices de correção monetária especificados nas normas regulamentadoras do PIS/PASEP (LC no 8/1970 e LC no 26/1975), acrescentando que o acórdão recorrido não considerou as provas constitutivas do direito pleiteado, notadamente, a documentação trazida aos autos para comprovar as irregularidades e os erros de cálculo apontados. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, ambos do Código Civil; 1o, 2o, 3o e 6o, VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 7o, 8o e 10o, estes do Decreto 4.751/2003; 4o e 5o da LC 7/1970; e 5o da LC 8/1970, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou: “No caso concreto: não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual, e não mês a mês, conforme exames já realizados pela Contadoria deste eg. tribunal. (...)Reconhece-se, in casu, que o réu se desincumbiu do ônus da prova e logrou comprovar a inadequação dos índices aplicados pela parte autora.” (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, rever os fundamentos da decisão colegiada é medida que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto à alegação de ofensa aos artigos 37 e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012